Tribunal: TCU
Processo: 023.998/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que apenou a embargante com multa e a inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades nos procedimentos utilizados para seleção e manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária no Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Maria Assunção Giusti de Almeida contra o Acórdão 2701/2021-TCU-Plenário , mediante o qual foi negado provimento a pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 442/2021-TCU-Plenário , que a sancionou com multa e a inabilitou para exercer cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal por cinco anos, devido a irregularidades nos procedimentos utilizados para seleção e manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária no Estado do Amapá. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos art. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.